Tribunal: CARF
Processo: 10480.727515/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.727515/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.410 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
PEDRO AMERICO CAVALCANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DECORRENTES DO
TRABALHO COM OU SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e a seus
dependentes.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e
não tributados no ajuste anual do imposto de renda, há de ser mantida a omissão
apurada.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.727515/2011-10
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.410 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727515/2011-10

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/38):
Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado supra contra o
lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2010, Ano-Calendário 2009, formalizado na
Notificação de Lançamento de fls. 08 a 12, decorrente da revisão de sua declaração
anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora,
totalizando o crédito tributário de R$ 3.834,41.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento (fls. 11), a autoridade fiscal
informou, em suma, que, da análise de informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e/ou das informações constantes de sistemas da Receita Federal constatou-
se omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos
à tabela progressiva, no valor de R$ 30.948,82, recebidos pelo titular e/ou
dependentes, das fontes pagadoras Fundação Sistel de Seguridade Social e
Instituto Nacional do Seguro Social, sendo compensado o Imposto de Renda Retido
na Fonte sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 117,12.
O contribuinte foi cientificado do lançamento, em 04/08/2011, por via postal (fls. 30), e,
em 01/09/2011, apresentou a impugnação de fls. 02, que se trata de um modelo padrão
disponibilizado pela Secretaria da Receita Federal e no qual ele se limitou a indicar no
campo fatos a expressão “em anexo”. Acompanharam a impugnação os documentos de
fls. 03 a 15, incluindo cópia de uma DAA/IRPF 2010 retificadora, no qual foi apurado
saldo de imposto a restituir no valor de R$ 1.083,55.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Sujeitam-se à tributação através de lançamento de ofício os rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, apurados em DIRF, não oferecidos espontaneamente à tributação pelo
beneficiário.
Após a formalização de lançamento de ofício decorrente de trabalho de malha da
declaração processada, não é cabível a retificação dessa declaração para mudança de
opção de forma de tributação de rendimentos auferidos pelo dependente.
Cientificado da decisão em 16/04/2015 (fls. 43/44), o contribuinte interpôs, em
29/04/2015, recurso voluntário (fls. 52), solicitando o cancelamento da DAA retificadora
transmitida em 14/05/2011, trazendo, por oportuno, DAA retificadora contemplando como
tributáveis os rendimentos omitidos e excluindo da relação de dependentes sua esposa, Sandra
Sousa Santana, bem como os rendimentos por ela recebidos do Instituto Latino Americano de
Tecnologia em Educação, no valor de R$ 6.300,00, pugnando pelo acolhimento da nova
declaração retificadora ora apresentada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 46/51 e 53/56.
É o relatório.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.410 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727515/2011-10

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – Do pedido de retificação da
declaração de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos apurada, decorrente do
processamento da DAA/2010 retificadora transmitida em 14/05/2011, onde foram alterados os
valores dos rendimentos tributáveis declarados de R$ 26.426,00 para R$ 57.374,82, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, trazendo inclusive,
neste momento processual nova DAA retificadora, contemplando os valores tidos por omitidos e
excluindo sua esposa da relação de dependência bem como os rendimentos por ela auferidos.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 35/38) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 25/28), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória, no sentido de requerer o
cancelamento da DAA retificadora transmitida em 14/05/2011 e objeto da revisão fiscal, com a
apresentação de nova DAA retificadora para contemplar os rendimentos omitidos e exclusão de
dependente e dos rendimentos por ela recebidos – me convenço do acerto da decisão recorrida,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 37/38),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos da pessoa
física é do próprio declarante, como contribuinte direto (artigo 121 do CTN), a quem
cumpre oferecer à tributação na declaração anual o total dos rendimentos recebidos,
independentemente de informação da fonte pagadora.
Sujeitam-se ao lançamento de ofício rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte, não oferecidos espontaneamente à tributação.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.410 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727515/2011-10

(...)
No trabalho de malha dessa declaração, com base em DIRFs processadas, a autoridade
fiscal concluiu que foram omitidos rendimentos tributáveis recebidos das fontes
pagadoras Fundação Sistel de Seguridade Social e Instituto Nacional do Seguro
Social e compensou o IRRF sobre os rendimentos omitidos, o que resultou na
apuração de imposto suplementar no valor de R$ 2.038,50, ao qual foram acrescidos
multa de ofício e juros de mora.
(...)
Na impugnação, o interessado não esclareceu suas razões de discordância contra o
lançamento, mas, apresentou uma nova DAA IRPF/2010 retificadora (fls. 03 a 05),
na qual somou aos rendimentos tributáveis os valores recebidos das fontes
pagadoras Fundação Sistel e Instituto Nacional do Seguro Social, apurados no
lançamento de ofício, e afastou da tributação rendimentos recebidos do Instituto
Latino Americano de Tecnologia em Educação por Sandra Sousa Santana e
retirou o nome dela da relação de dependentes.
O parágrafo 1o do art. 147 da Lei no 5.172/1966 (CTN), dispõe que a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento.
Conforme disposto no art. 7o, §1o, do Decreto 70.235/1972, “o início do procedimento
exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas”.
Com isso, a declaração retificadora somente pode ser aceita se apresentada antes
de iniciado o procedimento de ofício.
(...)
No caso ora tratado, tomando por base a declaração retificadora apresentada com a
impugnação, verifica-se que o contribuinte reconheceu a omissão de rendimentos
apurada pela autoridade fiscal, porém, pretende afastar da tributação rendimentos
auferidos por uma dependente. Ao apresentar sua declaração anual o interessado
optou por considerar a esposa como sua dependente, aproveitando-se da dedução
respectiva, e, portanto, obrigatoriamente, também deve oferecer à tributação os
rendimentos auferidos por ela.
A dedução relativa a dependentes está prevista no art. 8o, inciso II, c, da Lei no
9.250/1995. Conforme disposto no parágrafo 8o do art. 38 da IN/SRF no 15/2001, “os
rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração”.
A retificação da declaração nessa situação não se apresenta como a reparação de um
erro, mas como mudança de opção de tributação formulada na apresentação da
declaração, o que não encontra amparo na legislação em vigor.
Qualquer ação visando a modificar a situação preexistente, que possa alterar os
fatos já declarados, quer seja por ato do interessado ou de sua dependente, não
tem como surtir efeitos por força do já citado art. 7°, § 1°, do Decreto n° 70.235, de
1972.
Assim, constatada a omissão de rendimentos auferidos pelo dependente e não sendo
cabível a revisão do lançamento para mudar a forma de tributação dos rendimentos, o
lançamento de ofício deve ser mantido integralmente.
Destarte, uma vez apurada a omissão de rendimentos com base nas informações
prestadas pelas fontes pagadoras, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em
estrita conformidade com a legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual
mantenho o lançamento objurgado e reconheço a subsistência do crédito tributário lançado.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.410 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727515/2011-10

No que tange ao pedido de retificação da DAA para exclusão de sua esposa como
dependente e dos rendimentos por ela auferidos e declarados, vale salientar que o presente
recurso – cuja origem foi a omissão de rendimentos decorrentes do trabalho com ou sem vínculo
empregatício – não é via própria para se perquirir tal desiderato. A competência deste CARF
restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias
da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância –
sendo competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona o
contribuinte.
Não obstante, e corroborando a correção da decisão recorrida, vale registrar que a
apresentação de DAA retificadora é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor
do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo
quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria
também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 65
DF CARF MF
Original